Tribunal: TCU
Processo: 004.346/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4358/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.346/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Moraes Caldeira (XXX.620.669-XX); Diogenes Francisco Almeida Serpa (XXX.960.679-XX); Marcia Terezinha Masurana (XXX.879.589-XX); Mario Ternoski (XXX.978.579-XX); Maykon Francisco Xavier dos Santos (XXX.133.479-XX); Michael Fernandes Batista (XXX.408.039-XX); Murillo Fonseca Marcelino (XXX.793.759-XX); Odirlei Gomes (XXX.243.818-XX); Paula Aparecida de Melo Sousa (XXX.434.619-XX); Weliton Rodrigues da Silva (XXX.604.469-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.